Tribunal: STF
Processo: CC 8128
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual julguei improcedente o conflito de competência (documento eletrônico 28).
    O embargante pugna pela reforma de decisão, ao argumento de que:
    “[...] Ocorre que a referida decisão, inobstante exarada em procedimento administrativo, gerou reflexos imediatos e diretos em sede jurisdicional, pois objetivamente está inviabilizando o cumprimento de ordem emanada do Juízo Cível, transitada em julgado. 
    O que de fato está acontecendo é que o MM Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho não está atendendo ordem do MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Porto Velho, de remessa do valor objeto de acordo naquela Juízo competente para dirimir contendas a respeito de contrato de natureza cível. 
    Diante disso, o conflito encontra-se instalado. 
    Ou seja, a decisão do Corregedor, ainda que de cunho administrativo, repercutiu em sede jurisdicional e se está diante de um conflito de competência objetivo, qual seja: a quem compete cumprir a decisão transitada em julgado emanada do MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Porto Velho/RO? (pág. 2 do documento eletrônico 36).
    Diz que
     “[...] se está diante de um paradoxo, pois conforme a decisão de V.Exa., o conflito de competência em tela seria improcedente, mas objetivamente existe, sendo necessário que se determine quem deve cumprir o que, data maxima venia” (pág. 2 do documento eletrônico 36).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, com a devida vênia aos judiciosos argumentos lançados pelo embargante, verifica-se que os aclaratórios não merecem prosperar.
    Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há nenhum paradoxo a ser resolvido. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão embargada: 
    “[...] Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia cinge-se à decisão proferida pela CGJT, determinando a suspensão dos pagamentos referentes a honorários advocatícios em ação que tramita há mais de 30 anos na Justiça Trabalhista de Rondônia. 
    Quanto à decisão impugnada, observo que a correição parcial traduz via de impugnação na Justiça do Trabalho, prevista no art. 13, caput, do Regimento Interno da sua Corregedoria-Geral, in verbis : 
    ‘Art. 13. A Correição Parcial é cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual e que importem em atentado a fórmulas legais de processo, quando para o caso não haja recurso ou outro meio processual específico. 
    Parágrafo único- Em situação extrema ou excepcional, poderá o Corregedor-Geral adotadas as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação, assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente’ . (grifei) 
    Feitos esses registros, observa-se que a CGJT atuou no presente caso no exercício de seu poder disciplinar , diante do reconhecimento da incompetência do TRT14 para processar e julgar o agravo de petição interposto pelo MPT, e todos os outros recursos a ele relacionados, diante da suspeição e impedimento de quase a totalidade dos membros daquele tribunal, à exceção de uma desembargadora. 
    Assim, não procede a alegação do suscitante quanto à competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Porto Velho/RO, aduzindo ser descabido ao Tribunal Superior do Trabalho, por seu Corregedor-Geral, emitir ordem de suspensão total de pagamentos de honorários contratuais, incluindo o referido valor homologado pela Justiça Comum. 
    Isso porque, a toda evidência, o conteúdo da decisão proferida pela CGJT possui natureza estritamente procedimental, ao tornar sem efeito a distribuição dirigida do recurso do MPT à referida desembargadora, não adentrando, em momento algum, na legitimidade do Ministério Público para suscitar as questões ora controvertidas e à existência de eventual ato jurídico perfeito, tampouco tratando da validade e eficácia do contrato de honorários. 
    Ora, a rigor, inexiste conflito de competência se uma das autoridades suscitadas atuava administrativamente, ao passo que a outra exercia o seu papel com natureza jurisdicional. 
    Em verdade, apenas entendeu-se prudente, até para evitar situação irreversível de dano aos trabalhadores, suspender a liberação dos valores até o julgamento do mérito do agravo regimental interposto contra a decisão proferida no agravo de petição, diante das alegações do MPT e considerando os valores envolvidos. 
    Trata-se, portanto, de decisão correicional, estritamente administrativa, em matéria procedimental, não se referindo à competência da Justiça do Trabalho ou Cível para decidir sobre a cobrança de honorários contratuais, ou seu arbitramento, temas cuja discussão está circunscrita às respectivas ações principais. 
    Nada tem a ver, portanto, com o mérito da ação de arbitramento de honorários, da ação civil pública ou mesmo com a execução coletiva, nem com a impossibilidade jurídica de percepção cumulada de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais por parte do sindicato e dos seus advogados. 
    Por esta razão, tratando-se de decisões de naturezas jurídicas diversas, uma delas, de natureza jurisdicional - proferida pelo Juízo Cível - e a outra, da lavra do Ministro Corregedor-Geral da Justiça Trabalhista, de natureza administrativa, inexiste qualquer usurpação de competências entre os referidos órgãos, atuando, cada um deles, em suas respectivas esferas de atribuição” (págs. 2; e 4-5 do documento eletrônico 28- grifos no original). 
    Feito este registro, sublinho, ainda, que, caso exista alguma decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Porto Velho determinado a requisição de valores, e outra proferida pela 2ª Vara do Trabalho recusando-se a cumpri-la, tais decisões devem ser combatidas pelos respectivos recursos cabíveis, e não por meio de conflito de competência perante o STF, por não possuir este instrumento tal finalidade. 
    No caso sob exame, todas as autoridades envolvidas atuaram estritamente do âmbito de suas respectivas competências. Já o acerto – ou não – dessas decisões é tema que foge ao objeto dessa via processual.
    Logo, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, mas tão somente inconformismo do embargante com resultado a ele desfavorável.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator